Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PROVAS. MANTIDA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTELIONATOS PRIVILEGIADOS. INVIÁVEIS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação relativa à fixação da pena-base no mínimo legal, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida.
2. Para a caracterização do ilícito penal (estelionato), a vontade deliberada do agente de induzir a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, e obter vantagem ilícita deve ser anterior ao início da execução, diferindo do mero ilícito civil (inadimplemento contratual), o que ocorreu na espécie. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
3. Corretamente deflagrada a presente ação penal após inconteste e manifesta vontade da vítima, devidamente formalizada na representação em desfavor do acusado, suprindo a exigência prevista no art. 171, §5o, do Código Penal. Rejeitada a prejudicial de decadência.
4. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação do réu pela prática do crime de estelionato. 4. 1. A reiteração criminosa do réu em crimes contra o patrimônio demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e a necessidade de aplicação do direito penal, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 4. 2. A reincidência do acusado é óbice legal ao reconhecimento da conduta privilegiada (art. 171, § 1o, c/c art. 155, § 2o, ambos do Código Penal).
5. A reincidência justifica a imposição do regime prisional inicial semiaberto, não tornando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, art. 44, inciso II, ambos do Código Penal).
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitadas a preliminar de nulidade e a prejudicial ao mérito e, no mérito, desprovido.